Tribunal: TJMT
Processo: 1014756-03.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014756-03.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN LOPES TEIXEIRA - CPF: 012.199.991-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA DE SOUSA MARTINS - CPF: 014.733.642-21 (APELANTE), PATRICK ELISSON FONTANA - CPF: 047.763.621-71 (VÍTIMA), BRUNO TORRES PORTES - CPF: 031.909.561-46 (ASSISTENTE), LUIS FERNANDO BAYMA (ASSISTENTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DA SILVA LOPES - CPF: 057.403.182-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TORRES PORTES - CPF: 031.909.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

APELANTE
.

1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INACOLHIMENTO
.
RECONHECIMENTO
CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
. 2
.
APELANTES.

ABSOLVIÇÃO
DE
AMBOS
DO
CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO
.
INACOLHIMENTO
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
, TESTEMUNHAS E
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL DO APELANTE

E CONFISSÃO JUDICIAL
DO CORRÉU
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A
CONDENAÇÃO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E IN
SOFISMÁVEL
.

APELANTE. 3.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PARTICI
PAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
PARTICI
PAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA D
ELA

EM
TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELA E OS
CORRÉUS
. COAUTORIA CARACTERIZADA.
APELANTE. 4.
FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PEJORATIVA DA CULPABILIDADE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APELANTES. 5. APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EMPREGADA PELO SENTENCIANTE. FACULDADE CONSTANTE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.
6.
APELANTES.
PRETENDIMENTO AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO VERTIDO NA DENÚNCIA E SUJEITO AO CONTRADITÓRIO. VALOR
ARBITRADO
PROPORCIONAL
MENTE

AO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA. 7. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade
do reconhecimento fotográfico
do apelante
, porquanto este documento não
foi
o único elemento de convicção a lastrear
sua
condenação, vez que
ele
foi
condenado, também,
pela confissão do corréu e depoimentos da vítima e testemunhas
.

2. É inviável a absolvição do
s
apelante
s
pelo crime de roubo circunstanciado, porque sobejam provas de que
os dois
praticaram
o referido ilícito
em concurso de agentes,
motivo pelo qual
a
negativa
de ambos
não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual
.

3.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre a apelante e os corréus envolvidos no roubo, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar
em favor de
la
a causa de diminuição descrita no §1º do art. 29 do Código Penal (
partici
pação de menor importância).

4.
Havendo fundamentação concreta acerca da culpabilidade, cujo
modus operandi
extrapolou a normalidade do tipo penal infringido, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

5.
Havendo fundamentação concreta para a aplicação de duas majorantes na terceira etapa dosimétrica, não há que se falar em irregularidade no concurso pois a previsão constante no art. 68 do Código Penal constitui mera faculdade do julgador.

6.
Considerando a gravidade da infração, a existência de pedido na denúncia e a possibilidade de contraditório no curso da instrução, é imperativa a
manutenção
do montante indenizatório, sem perder de vista seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

7
.
Recurso
s
desprovid
o
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Renan Lopes Teixeira

e

Andreia de Sousa Martins

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1014756-03.2022.8.11.0015
,
impondo ao
primeiro a pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado
,
e 18 (dezoito) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
;
e à segunda, a pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática
do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, restrição de liberdade da vítima e uso de arma branca
(art. 157, § 2º,
II, V e VII,
do Código Penal)
, bem como
fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a
titulo
de indenização dos prejuízos causados à vítima.

Renan Lopes Teixeira, por intermédio das razões encontradiças no ID
188304870, sustenta a nulidade do seu reconhecimento fotográfico, por desobediência às regras contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
; postulando, outrossim, sua
absolvição, por ausência de provas da p
articipação no crime
;

e
, s
ubsidiariamente
:

a

neutra
liz
a
ção da
avaliação pejorativa da culpabilidade, a exclusão do concurso de majorantes na terceira etapa dosimétrica
;
e o afastamento da indenização.

Andreia de Sousa Martins
,
com fulcro na peça recursal que se vê
no ID
188304873
,
requer
sua absolvição, p
or ausência de provas da participação no crime
;
e, subsidiariamente
:

o
reconhecimento da participação de menor importância, incidindo a fração de 1/3 (um terço)
para a diminuição da pena
;

a exclusão do concurso de majorantes na terceira etapa dosimétrica
; e
o afastamento
da indenização.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
188304877
,

colima

o
des
provimento
deste
recurso
.
E
,
n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
194707671
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
188304667
,
p. 8
-
10
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de julho de 2022, por volta de 21h30min, durante uma corrida de aplicativo Urbano Norte, nesta cidade de Sinop/MT,
ANDRÉIA DE SOUSA MARTINS, RENAN LOPES TEIXEIRA e SAMUEL DA SILVA LOPES, vulgo “China”
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de branca e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhe a liberdade, subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) veículo HB20, cor prata, versão 2020, placa QWU 4F15, 01 (um) aparelho celular Iphone X, de cor preta, e 01 (um) aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G-06, de cor azul (objetos não recuperados1 ), pertencentes à vítima
Patrick Elisson Fontana
.

Fazem esclarecer as investigações que a vítima
Patrick Elisson Fontana
é motorista de aplicativo da empresa Urbano Norte e, na ocasião dos fatos, aceitou uma solicitação de corrida da pessoa identificada como Bruno Torres, com saída das proximidades do Colégio Lindolfo José, localizado na Av. das Itaúbas com Rua dos Eucaliptos, em Sinop/MT, tendo como passageiros os acusados
RENAN e SAMUEL
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os acusados
RENAN LOPES TEIXEIRA e SAMUEL DA SILVA LOPES, vulgo “China”
, ingressaram no veículo da vítima, sentando o investigado
RENAN
no banco do passageiro, enquanto o réu
SAMUEL
se sentou no banco traseiro do veículo, tendo, então, seguido sentido ao bairro Florença.

Extrai-se que o acusado
RENAN
, que estava sentado na frente,

solicitou que passassem em outro endereço, pedindo que a vítima virasse na Avenida dos

Guarantãs, o que foi aceito pelo ofendido e, durante o novo trajeto, anunciaram o assalto, dizendo

para a vítima não reagir, senão lhe matariam, instante em que amarraram as mãos
desta,

colocando-a no banco traseiro do veículo e, enquanto
RENAN
assumiu a direção do carro,

SAMUEL
permaneceu no banco traseiro apontando uma faca para o ofendido.

Ato contínuo, seguiram com a vítima rendida no banco traseiro e,

após, colocaram-na dentro do porta-malas do veículo e amarraram uma camiseta em seu rosto e,

em seguida, dirigiram-se até a residência da acusada
ANDRÉIA DE SOUSA MARTINS
, tendo ela

ingressado no veículo em conjunto com uma outra pessoa não identificada, sendo que os réus

permaneceram com a vítima rendida por cerca de uma hora quando, então, deixaram-na em uma

estrada de chão próxima da BR-163, amarrada pelas mãos e pés em uma árvore, e

empreenderam fuga do local com o veículo e os celulares subtraídos.

Ressai dos autos que, no decorrer das investigações, a partir das

informações repassadas pela vítima, especialmente o nome da pessoa que chamou a corrida e o

telefone, a equipe de investigação realizou diligências e logrou êxito em identificar Bruno Torres

Portes, ocasião em que, formalmente interrogado, negou o crime e apontou a autoria delitiva para

o acusado
RENAN LOPES
que, por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial,

confessou a autoria delitiva em conjunto com os acusados
SAMUEL e ANDRÉIA
, negando o

envolvimento de Bruno, alegando que este tão somente chamou a corrida do aplicativo sem ter

conhecimento da empreitada criminosa, conforme interrogatório de ID nº 93573761 – Págs. 02/03.

Segundo apurado, a equipe de investigação, após autorização

judicial de acesso à tornozeleira eletrônica da acusada
ANDRÉIA
(PJE nº 1014443-42.2022.811.0015), logrou êxito em identificar o caminho percorrido pelos acusados a partir do

momento em que buscaram a acusada em sua residência, quando ainda estavam com a vítima no

porta-malas do carro, bem como o caminho realizado até o município de Lucas do Rio Verde/MT.

Ainda, extrai-se que a vítima reconheceu os acusados
RENAN e

SAMUEL
como sendo os autores do crime, afirmando que
RENAN LOPES TEIXEIRA
“adentrou em seu veículo e sentou no banco da frente” (termo de reconhecimento fotográfico nº

2022.16.327817 – ID nº 93573763), e o acusado
SAMUEL DA SILVA LOPES
“sendo este que

sentou no banco de trás do seu veículo” (termo de reconhecimento fotográfico nº 2022.16.327754

– ID nº 93573765).

Por fim, denota-se que, durante a prática do crime, a vítima foi

mantida com as mãos amarradas, bem como colocada no porta-malas do carro e, ainda, foi

colocada amarrada pelas mãos e pés em uma árvore, sendo que os denunciados permaneceram

restringindo a liberdade desta por mais de 01 (uma) hora.
[...]
Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas
pelo apelante

diz respeito à ilegalidade do reconhecimento
fotográfico
realizado pela vítima

na fase administrativa
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto,
a despeito da questão
ter sido
aventada
como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como
elee
foi
reconhecido pelo ofendido depende
tanto do
cotejo desse dado probatório
quanto
dos demais elementos de
convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstanciam o mérito deste recurso.

Renan e Andréia

r
equer
eram
, também,
a absolvição
de ambos
, ao argumento de insuficiência de provas acerca da participação
deles na
empreitada delitiva
.

No
caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia
está comprovada e não foi objeto de irresignação pelas partes.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
s
pessoa
s

dos
apelante
s
, porque
ainda que

tenha
m
negado
, em juízo,
a
participação
do crime de roubo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
.

Com efeito,
ao ser ouvida em juízo, a vítima
Patrick Elisson Fontana
narrou com riqueza de detalhes como se deu a empreitada delitiva, afirmando que

trabalhava como motorista de aplicativo e, na ocasião dos fatos, recebeu a solicitação
de uma

corrida

de uma pessoa identificada como Bruno Torres, sendo que, ao chegar no local, dois indivíduos

ingressaram no veículo
[Samuel e Renan]
.
O ofendido r
elatou
, ainda,
que
o apelante
entrou no banco do passageiro e o
cor
réu
Samuel
no banco traseiro, seguindo sentido bairro Florença.
Patrick Elisson
c
ontou,
também
, que
durante o percurso,

pediram para desviar e busca
r
uma “moça”,
d
a qual não recorda o nome. Narrou
,
outrossim,
o ofendido
,
que, no trajeto, foi

anunciado o assalto,
tendo

Samuel

rend
ida a vítima
com uma faca, enquanto
Renan
amarrou

suas mãos.

Patrick Elisson
r
elatou
,
além disso
,
que foi colocado no banco traseiro abaixado e o
apelante
assumiu a

direção do carro
;
e,
em certa altura, pararam o veículo, amarraram uma camiseta em seu rosto e o colocaram no porta-malas,
tendo,
após um tempo, perceb
ido
, pela voz, que uma

mulher entrou no carro. Disse que seguiram viagem sentido Sorriso e, na metade do caminho,

pararam o carro em uma região de
mata, amarraram
-no

a
uma árvore pelas mãos e pés e

fugiram do local.

O
apelante, na fase administrativa, confessou sua participação no crime de roubo, afirmando que o
praticou
na companhia do seu amigo Simão (alcunha
do de

“
China
”
) e sua mulher
, Andreia. Narrou
, ainda,
que solicitaram uma corrida de carro por aplicativo e após entrarem no veículo, renderam o motorista, deixaram
-no
na beira da estrada e seguiram para Lucas do Rio Verde, onde tentaram esconder o carro
, tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE, mora em Sinop no endereço acima e como teve conhecimento que havia um Mandado em seu desfavor, veio para capital na tentativa de não ser preso; QUE, o mandado em referência diz respeito a um crime de roubo que cometeu em Sinop; QUE, acredita que no mês de julho do corrente ano pediu para seu amigo BRUNO TORRES "chamar um UBER"; QUE, ele assim o fez e logo apareceu o
veiculo
Hyundai HB20, cor prata; QUE, relata o interrogando que a participação de BRUNO TORRES nesse episódio, foi exclusivamente para chamar o UBER, ele não sabia de nada do que estavam planejando, ele é

totalmente inocente;
QUE, em seguida, o interrogando, seu amigo SIMÃO de alcunha "CHINA" entraram no UBER, sendo que o
interrogando foi no banco da frente e "CHINA" no banco de trás; QUE, em determinado momento, "CHINA" rendeu o motorista com uma faca e o obrigou a passar para o banco de trás onde o amarraram
; QUE, o interrogando foi dirigindo o carro e na
sequencia
foram até a casa de sua mulher ANDRÉIA, na Rua Violetas, não sabe o nome do Bairro, próximo ao quartel em Sinop; QUE, em seguida foram em direção a cidade de Sorriso;
QUE, próximo a um rio, aproximadamente uns 20km, deixaram o motorista nas margens de um rio e foram embora; QUE, indagado sobre a participação de mais pessoas nesse crime,
o interrogando confessa que participaram somente SIMÃO, vulgo "CHINA" e sua mulher "ANDRÉIA
"
; QUE, foram até a cidade de Lucas do Rio do Verde, deixaram o carro em uma esquina e desceram a pé até a casa da mãe de SIMÃO, vulgo "CHINA"; QUE, dormiram na casa da mãe de SIMÃO (Rua Jatobá, Bairro Primavera); QUE, alega o interrogando que no mesmo dia SIMÃO foi esconder o carro e ele disse que havia escondido o carro na mata na Pedreira do rio de Lucas do Rio Verde; [...]
(ID
188303840
)

Destacamos

Entretanto, em juízo
, Renan fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O
corréu
Samuel dos Santos Lopes, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório,
igualmente,
confessou a prática criminosa
e

confirmou que Renan e Andreia participaram da empreitada.

Com efeito, eis
resumo do
interrogatório
de Samuel
extraído da sentença condenatória:

[...]
confirmou a autoria do delito, declarando que estava arrependido da ação. Questionado sobre a

participação dos corréus Renan e Andreia, respondeu que eles tiveram participação no delito.

Perguntado se a acusada Andreia sabia que a vítima estava no porta-malas do veículo, respondeu que

pensava que sim. Indagado como iniciaram a empreitada criminosa, aduziu que o corréu Renan foi

quem teve a ideia e chamou o interrogando para participar.
Perguntado se o rapaz que chamou o veículo

de mobilidade urbana, também participou do delito, disse que não o conhecia.
Esclareceu que abordaram

a vítima e a amarraram. Perguntado se utilizaram uma faca, respondeu afirmativamente, bem como

que quem estava no veículo no momento da abordagem da vítima, eram apenas o interrogando e

Renan, sendo que passaram para buscar Andreia depois. Indagado se Andreia era namorada do

Renan, respondeu que sim e que ficava na residência dela às vezes.
Informou que era amigo do filho da
Andreia e que aceitou participar do delito por um momento de besteira. Perguntada se Andreia não

questionou de quem seria o veículo, ou se já sabia que o veículo era subtraído, disse que não sabia dizer.

Declarou que deixaram a vítima no caminho para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, não sabendo indicar

o local certo. Perguntado se quando Andreia entrou no veículo sabia que a vítima estava no porta-malas,

respondeu que não sabia confirmar. Indagado se a vítima não estava fazendo barulho no porta-malas, disse

que aquela estava quieta.
Perguntado se o interrogando ajudou o Renan a amarrar a vítima, respondeu

que somente ajudou segurando a lanterna.
Questionado se a Andreia ficou dormindo no veículo enquanto

amarravam a vítima, disse que não sabia confirmar se ela estava dormindo [...]
(ID 188305157)
Destaques no original

Andreia
,
em
juízo, apesar de ter negado
seu
envolvimento com o crime,
confirmou que
conhecia os corréus
,
afirmando que
Samuel era amigo de seu filho e Renan se
u namorado, bem como que
viajou com
os dois
no veículo subtraído da vítima,
que
se encontrava presa e amordaçada no
po
r
ta
-
malas do
automóvel, asserindo, o
utrossim, que não ouviu qualquer barulho ou visualizou atitudes suspeitas porque estava adormecida.

O

investigador
de Polícia
Judiciária
Civil
Luis
Fernando Morais Bayma, ao ser ouvido em
j
uízo, declarou que a vítima foi até a
D
elegacia
de Polícia
para registrar
a ocorrência,
razão pela qual passaram a
diligenciar junto à equipe de mobilidade urbana
“Urbano Norte”
para coletar dados da localização

do veículo.
A testemunha i
nformou
, ainda,
que chegaram até a pessoa de Bruno,
que
declarou
que apenas havia pedido a corrida do veículo para uma terceira
pessoa, de
nome de Renan
.

O

i
nvestigador
da
Polícia
Judiciária
Civil
Claudevan

Alves dos Santos
afirmou ter tomado
conhecimento do
s
fato
s
por meio do boletim de ocorrências,
tendo
, na sequência,
sido realizadas
diligências para descobrir dados de quem teria feito o pedido da corrida

do veículo da vítima. Informou
, ademais,
que a partir de uma quebra de sigilo telefônico conseguiram identificar um

suspeito, Bruno Torres
, o qual, entrevistado,
alegou que somente fez o pedido do veículo Uber
e
indicou Renan como sendo a pessoa que lhe ordenou para pedir o carro.

Sendo a
ssim, a despeito da negativa de autoria sustentada por Andreia e Renan nos
seus
recursos
, a
tese não encontra guarida e está completamente dissociada dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal
, considerando a confissão judicial
do corréu
Samuel
e
as declarações
dos apelantes
,
considerando que estes dois
também praticaram o roubo
.

No que diz respeito ao reconhecimento
fotográfico de
Renan Lopes Teixeira
efetuado pelo ofendido, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Confira-se
, a propósito,

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura
à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Entretanto, c
omo visto acima, o reconhecimento
fotográfico
de
Renan
,
realizado
na fase administrativa, a despeito de
estar
em dissonância
com as
orientações constantes no art. 226 do Código de Processo Penal,
não
foi
a única prova que embas
ou
a sentença condenatória, haja vista que
, como
asseverado
linhas volvidas,

o reconhecimento do apelante,

foi corroborado pela sua confissão extrajudicial, confissão
judicial do corréu Samuel e pelas declarações das testemunhas
,
não havendo dúvida acerca da autoria delitiva que recai de maneira induvidosa sobre
os apelantes
.

Por conseguinte,
não há como se falar em nulidade, para fins de condenação,
do
reconhecimento fotográfico
de Renan
, pois
está
em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC,
uma vez que o
reconhecimento realizado nestes autos – embora sem atender as exigências legais –
foi
corroborado com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal, motivo pelo qual, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que não há como ser acolhido seu pedido de absolvição, eis que, tal como ficou demonstrado alhures, está claro que
os dois
apelantes
fo
ram
autor
es
do roubo narrado na exordial acusatória.

Com efeito, o

caso
destes autos
se enquadra
n
aquele que foi julgado no
Recurso Especial n. 1.969.032-RS
,
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no qual foi realizado o
distinguishing
quanto ao acórdão
prolatado nos autos dos

Habeas Corpus
n. 598.886/SC, tendo em vista que “
a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho
”, conforme se infere do Informativo n. 739 da
referida corte superior.

Além disso
,
a
negativa de autoria sustentada por
Renan e Andreia

não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
condenação
de ambos
, que encontra amparo nos depoimentos da vítima
, confissões
e das testemunhas inquiridas que foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar

que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que
,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, é forçoso concluir que o juiz de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída a
Renan e Andreia
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de ambos
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência
o

pedido
absolutóri
o
formulado pelos dois
com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Noutra vertente,
Andreia
postula o reconhecimento da
partici
pação de menor importância, todavia,
mais uma vez,
não lhe assiste, porque não há que se falar em reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, eis não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os apelantes para a prática do crime de roubo contra a vítima
Patrick Elisson
. Ademais,
conforme acima destacado,
ficou também evidenciado que
a apelante

estava junto
com os
corréus
no veículo
subtraído d
o

ofendido
, quando este
foi deixado na beira da estrada, amarrado em uma árvore
, caracterizando a coautoria e não
partici
pação de menor importância
.
Outrossim
, ainda que o emprego de ameaça e violência tenha sido perpetrado pelos demais
agentes,
tal circunstância,
por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Além do mais,
Renan, na fase administrativa
;
e Samuel, em juízo, confirmaram a participação de Andreia no crime patrimonial,
esclarecendo

que

a apelante
estava junto
com os dois
no veículo
,
enquanto o ofendido estava trancado no
porta-malas
, foi amarrado na beira da estrada e

foi levado
com eles até Lucas do Rio Verde, onde esconderam o carro,
não se tratando
, pois,
de hipótese na qual o agente presta mínimo auxílio.

No que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que: “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.”
(
Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre eles, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus n
. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor
propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato
.

Dentro de uma repartição estratificada de tarefas
,

o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(
MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem igualmente, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
.
Dessa forma, em se tratando de coautoria
,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva
partici
pação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta
encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA
PARTICI
PAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a
partici
pação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a
partici
pação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

[...]

(
TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021)
Destacamos

Logo, não se pode falar em reconhecimento da
partici
pação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal,
tal como pretende a
apelante
.

De outro
lado,
o apelante

pleite
ia
o redimensionam
ento da pena
que foi
imposta
aos dois
.
E, no
ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
Em relação ao acusado Renan Lopes Teixeira
:

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que demonstrou maior reprovabilidade,

uma vez que fora o mentor do delito, tendo recrutado e envolvido os demais acusados na empreitada

criminosa. Verifico que o réu não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e

personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
, inerentes ao tipo. Acerca

das
circunstâncias
, deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o crime foi praticado com restrição

da liberdade da vítima. Quanto às
consequências
, de igual modo são

inerentes ao crime. O

comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais

considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a incidência da atenuante da

menoridade relativa
, de modo que diminuo a pena, alcançando o patamar intermediário de 05 (cinco) anos

de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos

fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificando a existência das

majorantes do
concurso de agentes
e do
emprego de arma branca
, registro que a majorante da restrição

de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que,

embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiveram

previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe
facultado este procedimento, desde que

devidamente fundamentada. Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a

gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma branca por, no mínimo, três indivíduos,
entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas.

Por conseguinte, quanto às causas de aumento do concurso de agentes e do uso

da faca, aumento a pena em 1/3 (um terço), para cada circunstância, atingindo a reprimenda o patamar de
08

(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado,
conforme art. 33,

alínea “a”, do Código Penal.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. Considerando que o réu esteve custodiado

no período compreendido entre 15/08/2022
a
03/07/2023 (10 meses e 19 dias), resta a cumprir pelo acusado

a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, razão pela qual
readéquo
o regime

inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

Considerando a pena imposta ao acusado, bem como regime inicial de

cumprimento de pena, entendo que não mais existem os motivos ensejadores da
PRISÃO CAUTELAR
do

acusado, razão pela qual
REVOGO-A
, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal. Por

conseguinte, determino a imediata
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do réu, o qual

deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Em relação à acusada Andreia de Souza Martins
:

No tocante à
culpabilidade
, nada tenho a valorar. Verifico que a ré não registra

antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi
-
las.

No tocante aos
motivos
, inerentes ao tipo. Acerca das
circunstâncias
, deve ser valorada negativamente,

tendo em vista que o crime foi praticado com restrição da liberdade da vítima. Quanto às
consequências
,

de igual modo são inerentes ao crime. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no

intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código

Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de

1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, não verifico a incidência de circunstâncias

atenuantes ou agravantes de pena, de modo que mantenho a pena no patamar acima aplicado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificando a existência das

majorantes do
concurso de agentes
e do
emprego de arma branca
, registro que a majorante da restrição

de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que,

embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiveram previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe facultado este procedimento, desde que

devidamente fundamentada. Na
hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a

gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma branca por, no mínimo, três indivíduos,

entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas.

Por conseguinte, quanto às causas de aumento do concurso de agentes e do uso

da faca, aumento a pena em 1/3 (um terço), para cada circunstância, atingindo a reprimenda o patamar de
07

(sete) anos, 09 (nove) e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um

trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto,
conforme art. 33,

alínea “b”, do Código Penal.

Considerando a pena imposta ao acusado, bem como regime inicial de

cumprimento de pena, entendo que não mais existem os motivos ensejadores da
PRISÃO CAUTELAR
do

acusado, razão pela qual
REVOGO-A
, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal. Por

conseguinte, determino a imediata
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do réu, o qual

deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo

do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de

promover o referido cálculo.

Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em

atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença

condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do

artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido,

informados no boletim de ocorrência de fl. 10, fixo o valor mínimo de reparação em
R$ 3.000,00

(oitocentos reais)
. [...]
(ID 188305157)

Destaques no original

Como é sabido a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, infere-se das razões recursais
do apelante
que este se insurge contra a pena
-
base,
asserindo
, em abono de
ssa
tese, que a valoração pejorativa da culpabilidade se encontra desprovida de fundamentação
idônea, pois não há,
nestes
autos, indicativo de que ele tenha sido, de fato, o mentor intelectual do delito.

C
om relação à culpabilidade
,
entendeu o condutor do processo que a conduta do apelante transcendeu a normalidade de um crime de roubo e
, por isso,
é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, porquanto
ele
premedit
ou
a prática delitiva, tendo em
vista que se utilizou de terceiro para chamar o carro de aplicativo para, então, cometer o crime de roubo
circunstanciado
, rendendo a vítima
mediante emprego de arma branca, c
olocando-a no porta
-
mala
s
do veículo,
e se
deslocando para outra cidade
, circunstâncias que denotam premeditação.

Dessa forma, a premeditação do crime revela a maior reprovabilidade da conduta
do apelante
, contexto, esse, que autoriza a exasperação da pena inicia
l
acima do mínimo legal
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
ao editar o
Enunciado n. 49
,
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

No que tange
ao pedido dos apelantes de
readequação da pena
de ambos
na terceira fase dosimétrica, a fim de que seja aplicada uma única causa de aumento, impõe-se reconhecer que essa pretensão
também não
merece prosperar.

Isso porque, como é
cediço,
não
há ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º
II e V
, do Código Penal, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento.

Portanto, é válida a incidência concomitante das majorantes, não estando obrigado o julgador a somente fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. No entanto, também é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

No que diz respeito ao assunto, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...].
4.

Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O
número agentes
, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

N
o caso em apreciação, observa-se da leitura da sentença condenatória que o seu prolator fundamentou adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, II
e V
,

do Código Penal,
uma vez que se reportou
à gravidade concreta do crime
e ao
modus operandi
empregado pelo trio, que se utilizou de arma branca, apontada para o pescoço da vítima, e foi praticado por três pessoas, subjugando uma única, demonstrando evidente desproporcionalidade.

Destarte, uma vez apresentada fundamentação concreta para a aplicação de duas causas especiais de aumento de pena n
a terceira fase dosimétrica da condenação pelo
crime de roubo, não há que se falar em ilegalidade decorrente do
concurso de majorantes,
tal como dispõe a regra constante no parágrafo único do art. 68 do Código Penal
, tal como se pode ser visto no acórdão deste
Tribunal de Justiça
a seguir resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – 1) PLEITO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2.º E 2.º-A DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL OU DE REVISÃO DO ACRÉSCIMO REALIZADO PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE TRADUZ FACULDADE AO MAGISTRADO E NÃO OBRIGATORIEDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PELA ESPECIAL AUMENTATIVA DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO – 2) APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CP QUE SE IMPÕE POR SE VERIFICAR QUE O CONCURSO MATERIAL MOSTRA-SE MAIS BENÉFICO – 3) PENA DE MULTA READEQUADA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - 4) REGIME INICIAL FECHADO QUE DEVE SER MANTIDO NO FECHADO EX VI DO DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2.º A DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não merece reparos a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento do crime de roubo [uma delas foi utilizada próxima da fração mínima e a outra na fração fixa], uma vez apresentada motivação concreta para o cúmulo em questão e para a escolha individualizada de cada uma das frações aplicadas, com referência às peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que foi praticado por três agentes [um deles menor] que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, estando dois deles armados, circunstância que se soma ao fato de terem perpetrado o ilícito em local com significativa frequência de pessoas. Ademais, a previsão do artigo 68 do Código Penal constitui uma faculdade do julgador, sendo plenamente válida a incidência concomitante de ambas as majorantes em questão, quando devidamente fundamentada, tal como na hipótese
;

2) Embora assente na jurisprudência que a prática de roubo e corrupção de menores no mesmo contexto atrai o concurso formal de crimes, no caso, a soma das sanções é mais benéfica ao acusado, razão
pela qual deve ser mantido o concurso material, nos exatos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal;

3) Merece ser retificada a pena de multa que claramente não guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade impingida;

4) Permanecendo a pena final do apelante em patamar superior a oito anos de reclusão, de rigor a manutenção do regime inicial fechado para o seu cumprimento,
ex
vi do artigo 33, § 2.º, a do Código Penal.

(TJMT - N.U 1001799-19.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 30/04/2022) Destacamos.

No que concerne ao pedido
dos apelantes
visando
o
afastamento da condenação de indenização para a vítima arbitrado
no
valor de R$
3.000
,00,
do mesmo, não têm razão
os apelantes.

Isso porque, consta pedido expresso na denúncia visando a condenação dos apelantes ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em danos moral e material pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Des
sa maneira
,
na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento dos apelantes e de suas defesas técnicas, de forma que foi possibilitadaa
eles
, durante toda a instrução, tanto argumentarem quanto produzirem provas ou, de qualquer modo, se manifestarem contra o aludido pedido indenizatório.

Se os apelantes não o fizeram, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhes foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Deveras, n
esse

sentido,

este
é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022
).

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9.8.2022 e publicado no
DJe
de 15.8.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.3.2022 e publicado no
DJe
de 01.4.2022.)
Destacamos

Como se sabe, conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material e psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às
infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelos apelantes, em decorrência da ação criminal pela qual foram condenados.

Acerca do tema, é
importante ponderar
, ainda,
que a sentença condenatória está bem fundamentada neste capítulo, no qual o magistrado ressaltou
que o valor arbitrado foi aquele apontado pela vítima como prejuízo material que sofreu por consequência do crime
.

Logo, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelos apelantes, de dano moral e material em favor da vítima.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Renan Lopes Teixeira
e
Andreia de Sousa Martins
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024